Tribunal: TJDFT
Processo: 0728786-32.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para a sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há vício no acórdão. Ainda que tenham como objetivo precípuo o prequestionamento de normas legais, os embargos de declaração devem ser fundamentados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não podendo se distanciar dos seus pressupostos.